Tribunal: TJDFT
Processo: 0726835-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. As sentenças de cunho declaratório podem ter força executiva, se presentes os elementos necessários à execução, como liquidez, exigibilidade e certeza da relação. Precedentes do STJ.
2. No caso concreto, constatado que o título judicial exequendo, ao reconhecer a parcial procedência do pedido revisional e determinou que o reajuste ocorra somente após o pagamento da prestação, reconheceu, ainda que de maneira implícita, a validade da cobrança fundada nas cláusulas não declaradas ilegais e a obrigação de o autor, ora agravante, pagar os valores indicados no contrato, definindo todos os critérios a serem observados, estando presentes a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação contratual.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.